Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA MONTAGEM DOS MÓVEIS. DANO MORAL. VALORAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação ré no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.500,00 em razão do inadimplemento parcial do contrato de fabricação e montagem de móveis residenciais.
3. Argumenta o recorrente que os danos extrapatrimoniais experimentados por ele superam o valor de R$ 1.500,00. Alega que a conduta da ré de entregar a marcenaria e deixar de providenciar a montagem dos móveis lhe causou enormes transtornos na rotina doméstica, sobretudo na administração dos espaços e organizações. Assim, pleiteia a majoração da quantificação da indenização por dano moral.
3. Não assiste razão ao recorrente. Na espécie, tendo em vista a natureza do bem objeto do contrato e os danos decorrentes do inadimplemento parcial do contrato, a fixação da indenização pelo Juízo a quo se mostrou justa e equânime, uma vez que considerou o dissabor de fatos daquela natureza e a angústia dele decorrente, mas ateve-se à proporcionalidade dos interesses e direitos em questão para a valoração do dano moral.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido no pagamento das custas processuais. Deixo de fixar os honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
5. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.